Tribunal: TJMT
Processo: 1032925-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032925-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE LACERDA BARROS - CPF: 280.318.141-04 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADA COM PARALISIA INCAPACITANTE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com fundamento na inexistência de moléstia grave dentre aquelas arroladas no art. 6o, XIV, da L. no 7.713/1988, desconsiderando laudo médico particular que atestava paralisia irreversível e incapacitante.

2. O direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria está condicionado à comprovação, por meio idôneo, da ocorrência de moléstia grave enumerada no art. 6o, XIV, da L. no 7.713/1988.

3. O diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante, comprovado por laudo médico particular fundamentado, é suficiente para a concessão do benefício fiscal, independentemente de laudo oficial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 598).

4. O conjunto probatório demonstra que a autora preenche os requisitos legais, sendo devida, inclusive, a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observando-se os critérios fixados pela EC no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que julgou improcedente a pretensão inicial, vazada na seguinte fundamentação:

“
Da análise detida dos autos, verifica-se que a doença que acomente a autora não está prevista no rol do art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações.

Soma-se a isso, o Laudo Oficial – id. 179004554, pág. 2, que concluiu que a autora não é portadora de moléstia que se enquadra no rol do artigo supracitado.

É oportuno anotar em tela que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6025 versando acerca da isenção do imposto de renda e o artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 reforçou a inviabilidade de o Poder Judiciário ampliar a concessão de benefício tributário não abrangidos por lei:
”.

Preliminarmente, a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que
não caracteriza cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado da lide, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador.

Ademais, a parte requerida não apresentou qualquer fato impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, quanto sobre matérias preliminares listadas no art. 337 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual a falta de impugnação não trouxe prejuízo para parte.

Cinge-se a controvérsia a respeito da isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria decorrente da sua doença.

Com efeito, para a concessão do benefício de isenção do imposto de renda é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecido na
Lei Federal no 7.713/88
,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que receba provento de aposentadoria, pensão ou reforma motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no citado artigo.

No caso, a parte autora é aposentada (id. 297116556) e acometida de paralisia irreversível e incapacitante (id. 297116560), razão pela qual preenche os requisitos para sua concessão do benefício.

Ademais, embora o laudo oficial conste que não é portador de moléstia que se enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o laudo emitido pelo médico que acompanha a parte autora reconheceu que a “paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores”.

Assim, nos termos da Súmula 598/STJ, desnecessidade de laudo oficial para concessão da isenção, considerado o laudo médico particular como meio de prova hábil.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MONOPLEGIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que indeferiu pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, apesar da apresentação de laudo médico particular que atesta paralisia irreversível e incapacitante com diagnóstico CID G83.1 e G83.2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova por laudo médico particular é suficiente para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, independentemente da apresentação de laudo oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 598, reconhece a desnecessidade de laudo oficial para concessão da isenção.

4. A moléstia está demonstrada por laudo médico fundamentado e compatível com os códigos CID G83.1 e G83.2.

5. O conjunto probatório é robusto e suficiente para autorizar a concessão da isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É desnecessário o laudo oficial para concessão da isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. 2. O laudo médico particular fundamentado é meio de prova idôneo para demonstração da moléstia incapacitante.”

(N.U 1079740-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente previdenciário estadual (MT PREV) contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública aposentada, diagnosticada com neoplasia maligna, para condenar o reclamado à restituição de valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, nos termos da legislação aplicável a cada período, reconhecendo a isenção do imposto de renda e aplicando atualização monetária conforme a EC 113/2021. A sentença fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de laudo pericial oficial é indispensável para a concessão da isenção de imposto de renda em razão de doença grave; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, à luz das alterações legislativas estaduais aplicáveis aos proventos de aposentadoria da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A isenção do imposto de renda em casos de moléstia grave independe da apresentação de laudo oficial, desde que o magistrado entenda suficientemente comprovada a doença grave por outros meios de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1416147/RN e AgRg no AREsp 145082/PE) e Súmula 598/STJ.

4.

O atestado médico particular apresentado nos autos atesta neoplasia maligna (CID C.67), com realização de nefrectomia, sendo considerado meio de prova hábil à comprovação da moléstia grave.

5.

A restituição dos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária deve observar a legislação estadual vigente em cada período: (i) até 21/08/2020, alíquota de 11% sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS (LC/MT no 202/2004); (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder 1 salário mínimo (LC/MT no 654/2020); (iii) a partir de 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder o teto do RGPS (LC/MT no 700/2021).

6.

A sentença recorrida aplicou corretamente a cronologia legislativa e os parâmetros de cálculo da contribuição, observando ainda os índices de correção e juros definidos pela EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

(N.U 1083876-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou–lhe provimento
para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, respeitando o prazo prescricional, com marco inicial a data do laudo clínico (29/08/2023), devendo a ré restituir os valores indevidamente descontados, observando-se a edição da EC n. 113/2021 com a aplicação da Taxa Selic.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025